Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023485-34.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ELIABE FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), ANTENOR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 402.481.519-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída;
in casu,
demonstrados por meio das declarações da vítima e das testemunhas, ouvidas nas fases investigativa e judicial.

Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à ocorrência, ou não, dos fatos delituosos deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem a axioma jurídico -
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Eliabe Ferreira da Silva
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 66509037).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou
a
despronúncia
do Recorrente, por falta de prova de que ele tenha concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, conforme dicção do art. 386, V ou VII, do CPP
(Id. 66509042).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66509043).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 66509045).

A PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 71459475):

Recurso em Sentido Estrito–Pronúncia –Homicídio tentado [art.121,caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – requestada
absolvição – inviabilidade
– imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a
materialidade
e havendo
indícios suficientes
da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe
apenas para admitir o
jus acusationis
em plenário do júri
, adotando-se aqui o princípio
in dubio pro societate
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021